Tribunal: TJSP
Processo: 0008105-33.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Segundo os relatórios de interceptação telefônica de fls. 87/126, 226/230 e 314/316, durante o acompanhamento das linhas interceptadas pertencentes ao apelante, pôde-se concluir que, em vários diálogos, que ele é reiteradamente procurado por

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Segundo os relatórios de interceptação telefônica de fls. 87/126, 226/230 e 314/316, durante o acompanhamento das linhas interceptadas pertencentes ao apelante, pôde-se concluir que, em vários diálogos, que ele é reiteradamente procurado por diversos criminosos, para solucionar dissídios envolvendo ameaças e dívidas relacionadas a compra e venda de drogas e armas. Em outras oportunidades, é possível identificar o envolvimento do acusado com o tráfico espúrio de entorpecentes, de acordo com o flagrante registrado no Boletim de Ocorrência no 155/14, data em que as conversas interceptadas revelam sua participação. Investigação da Polícia Civil, a indicar que o acusado (vulgo Gilberto do Lava-Rápido ou Véio) estava envolvido com o delito de tráfico de drogas no município de Sertãozinho/SP, inclusive na liderança local da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, estando associado a outros criminosos para a execução de diversos delitos, entre os quais, o tráfico ilícito de entorpecente. Em que pese alguns indivíduos não tenham sido plenamente identificados, foi possível identificar os indivíduos Célio Aparecido Ramos (Celião) e Lucas Henrique Luiz Pereira (Zica), como pessoas com quem o acusado estava associado para a prática de tal crime. Depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e teor das transcrições e resenhas dos diálogos interceptados colacionados aos autos a fls. 156/170 e 178/202 são elementos probatórios que demonstram o vínculo associativo estável e permanente entre o acusado e outros indivíduos, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de entorpecentes, pelo que se impõe a manutenção da bem lançada condenação do acusado pela associação para o tráfico
PENAS. Base fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, dados os maus antecedentes e o fato de apelante integrar organização criminosa de relevo na criminalidade paulista, em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa mínimos, pena que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Pena de multa bem dosada dentro dos limites legais.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. O acusado foi consideravelmente beneficiado com a fixação do regime aberto, uma vez que se trata de agente portador de maus antecedentes e integrante de organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios do país, o que justificaria a fixação do regime mais rígido. Pelas mesmas razões, incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes hediondos ou equiparados.
Recurso desprovido.